Tribunal: TJDFT
Processo: 0756833-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756833-85.2024.8.07.0001 RECORRENTE: IZAILSON CHAVES ROCHA DE FRANÇA RECORRIDA: RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEÍCULO DE IMPRENSA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidor público em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer, fundado na alegação de que a divulgação de matéria jornalística em canal de televisão e redes sociais pelo réu teria ofendido seus direitos de personalidade ao apresentar conteúdo sensacionalista, manipulado e com exposição indevida de sua imagem e dados pessoais. O autor também pleiteia a retirada da matéria das plataformas de divulgação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) aferir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da inversão do ônus da prova e da produção de provas documentais; (iii) examinar a alegação de nulidade da sentença por ausência ou vício de fundamentação e por decisão extra petita; (iv) determinar se houve abuso por parte do réu na divulgação da matéria jornalística a ponto de justificar a sua responsabilização civil; e (v) avaliar a ocorrência de litigância de má-fé por parte do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da tutela de urgência com cognição sumária não caracteriza prejulgamento nem afronta ao contraditório, pois não vincula a convicção do julgador na fase de conhecimento plena. 4. A ausência de urgência e a possibilidade de rediscussão da matéria em apelação afastam a alegação de cerceamento de defesa pela não interposição de agravo de instrumento. 5. A prova requerida pelo autor, como documentos de audiência, monetização e contratos, é prescindível, dada a suficiência das provas documentais já constantes dos autos e a desnecessidade de dilação probatória para o julgamento da controvérsia. 6. A sentença apresenta fundamentação adequada, com exposição das razões de fato e de direito que sustentam a improcedência do pedido, inexistindo vício de motivação ou decisão extra petita. 7. A matéria jornalística se limita à narrativa dos fatos tal como noticiados, com base em denúncia feita por terceira pessoa, sem conteúdo ofensivo ou animus diffamandi, não configurando dolo ou culpa grave que justifique responsabilização civil do veículo de comunicação. 8. A divulgação de imagem, nome e salário de servidor público não configura, por si só, violação de direitos da personalidade, em razão do princípio da publicidade administrativa e da não aplicação da LGPD em contexto jornalístico. 9. A ausência de demonstração de conteúdo inverídico, manipulado ou sensacionalista na matéria impede a configuração de ato ilícito. 10. A disponibilização de prova digital por link externo, sem indícios de adulteração e submetida ao contraditório, não compromete sua validade, não se verificando quebra da cadeia de custódia. 11. A imputação genérica de parcialidade ao juízo sentenciante, desacompanhada de elementos concretos, aliada a afirmações inverídicas e temerárias, configura litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, incisos IV, V, IX, LIV, LV, e 220; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 370, 141, 492, 1.009, §1o, 1.015, 80, V e 85, §11; LGPD, art. 4o, II, "a". Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF, ADI 6792, Rel. Min. Rosa Weber, red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.05.2024; STJ, RHC 150.827/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 21.09.2021; STJ, AgRg no HC 752.444/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 04.10.2022; TJDFT, APC 20140111010210, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 09.03.2016. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 7o do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento dos pedidos de produção de provas e inversão do ônus da prova, além de ter sido proferida sentença antes do término do prazo para interposição de agravo de instrumento, impedindo o contraditório efetivo, acarretaram cerceamento de defesa e ofensa à paridade de tratamento processual; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo que a conduta da recorrida configura ato ilícito e abuso de direito, por afrontar direitos da personalidade, extrapolar limites da liberdade de imprensa e causar danos morais à imagem, impondo obrigação de indenizar proporcionalmente à extensão do dano; d) artigo 20 do Código Civil e Súmula 403 do STJ, asseverando que o uso não autorizado da imagem com finalidade comercial, ofendeu o direito à imagem e à honra, sendo devida indenização independentemente da prova do prejuízo; e) artigo 12 do Código Civil, argumentando que o acórdão impugnado negou pedido de cessação da lesão (remoção do conteúdo das plataformas digitais), perpetuando a violação aos direitos da personalidade; e f) artigo 80, inciso V, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 7o do CPC, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que “O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias. A revisão dessa conclusão em recurso especial encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 1.875.997/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025). A corroborar: “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.(...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.219/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 7/10/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta transgressão aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 12, 20, 186, 187, 927 e 944, todos do CCB, porquanto a análise das teses recursais, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a inexistência de danos morais demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ”. (AREsp n. 2.734.911/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere à apontada transgressão à Súmula 403 do STJ, pois, “No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de alegação de ofensa a enunciado de súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ” (REsp n. 2.103.796/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). O recurso ainda não deve lograr êxito quanto à tese de negativa de vigência ao artigo 80, inciso V, do CPC. Com efeito, entende a Corte Superior que “para modificação das conclusões do acórdão recorrido quanto à existência de litigância de má-fé, afigura-se imprescindível o reexame de fatos e provas, providência defesa em recurso especial”. (REsp n. 2.188.875/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 26/11/2025). Demais disso, “Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar a revisão da condenação por litigância de má-fé." (AREsp n. 2.924.228/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T